Tribunal: TJDFT
Processo: 0703256-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. LUCRO PRÓ-LABORE. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO CÔNJUGE POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em que pretende a quitação de mensalidades escolares atrasadas.
2. A parte autora se insurge contra a decisão que indeferiu a penhora dos lucros da empresa devidos à pessoa física do executado (pró-labore) e indeferiu a inclusão da genitora do estudante no polo passivo da execução (Id. 256469256 dos autos do processo de origem).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 79432560): (i) imposição de ônus probatório impossível ao exequente; (ii) relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC; (iii) possibilidade de inclusão da genitora do estudante no polo passivo da execução.
4. O agravado não apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão cinge-se em verificar a viabilidade de penhora de valores percebidos pelo executado a título de pró-labore, à luz da regra de impenhorabilidade mitigada prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, bem como a possibilidade jurídica de inclusão da cônjuge do devedor no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A inexistência de provas concretas e individualizadas que permitam avaliar, de forma precisa, os rendimentos do devedor e o possível reflexo da medida de constrição sobre a preservação do mínimo existencial impede o acolhimento do pedido de penhora perquirido pelo agravante. 6.1. No mesmo sentido este e. TJDFT: Acórdão no 1998187; Acórdão no 1997537.
7. Outrossim, o simples insucesso da credora em localizar bens penhoráveis não autoriza afastar a regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC, sob pena de inverter a lógica do instituto e comprometer sua função protetiva. 7.1. Ademais, o esgotamento das diligências não autoriza, por si só, a constrição sobre créditos de natureza alimentar, devendo a execução prosseguir pelos meios legalmente admitidos, conforme corretamente decidido pelo juízo de origem.
8. A constrição patrimonial do cônjuge que não integrou a relação processual em que se formou o título executivo não é admitida, sob pena de violação ao devido processo legal e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, asseguradas no art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal (REsp 1869720/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021).
9. Nesse sentido, a conclusão jurídica originária, que indeferiu a penhora de valores percebidos pelo executado a título de pró-labore e a inclusão da cônjuge do devedor no polo passivo, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.